Tribunal: STM
Processo: 7000073-94.2024.7.04.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. ART. 163 DO CPM. APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINARES. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ORDEM CLARA, LEGÍTIMA E VINCULADA. ENTREGA DE CRAF. PORTARIA Nº 164 – COLOG/C EX. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Conforme fixado na Súmula nº 18 do STM e decidido em tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.000, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inviável no âmbito da Justiça Militar da União (JMU). Além da ausência de previsão legal, os Princípios da Hierarquia e da Disciplina militares são incompatíveis com os institutos do Direito Penal Negocial. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
2. Inexistindo conexão, litispendência ou questão prejudicial, o pleito preliminar de suspensão da Ação Penal Militar não pode ser acolhido. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
3. A recusa de obediência, cuja tipificação penal está prevista no art. 163 do CPM, é crime propriamente militar, o qual atenta contra os Princípios da Hierarquia e da Disciplina.
4. Configura o predito delito a conduta do militar que, livre e conscientemente, descumpre ordem direta, pessoal, clara, objetiva e legítima de superior hierárquico.
5. A autoria e a materialidade delitivas foram amplamente comprovadas pela prova colhida em Juízo e pelo próprio interrogatório do réu, que admitiu o descumprimento da ordem sob a alegação de suposta ilegalidade.
6. A desclassificação para modalidade culposa não tem respaldo, por ausência de previsão legal e pela demonstração de dolo na conduta do autor.
7. Recurso defensivo improvido. Sentença condenatória mantida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/09/2025 A
18/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000073-94.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA SILVA (OAB MG237657)
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE DE SOUZA (OAB MG222265)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/09/2025, às 13:30, a 18/09/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE SUSPENSÃO
DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA,
PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, FEZ JUNTADA DE ARQUIVO DE ÁUDIO E
VÍDEO CONTENDO SUSTENTAÇÃO ORAL O ADVOGADO DA DEFESA, DR.
RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA SILVA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000073-94.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA SILVA (OAB MG237657)
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE DE SOUZA (OAB MG222265)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
ART.
163
DO
CPM.
APELAÇÃO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
PRELIMINARES. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. RECUSA
DE OBEDIÊNCIA. ORDEM CLARA, LEGÍTIMA E VINCULADA.
ENTREGA DE CRAF. PORTARIA Nº 164 – COLOG/C EX. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Conforme fixado na Súmula nº 18 do STM e decidido em tese firmada no
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.000, a aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) é inviável no âmbito da Justiça Militar da União (JMU). Além da
ausência de previsão legal, os Princípios da Hierarquia e da Disciplina militares
são incompatíveis com os institutos do Direito Penal Negocial. Preliminar
rejeitada. Decisão por unanimidade.
2. Inexistindo conexão, litispendência ou questão prejudicial, o pleito preliminar
de suspensão da Ação Penal Militar não pode ser acolhido. Preliminar rejeitada.
Decisão por unanimidade.
3. A recusa de obediência, cuja tipificação penal está prevista no art. 163 do
CPM, é crime propriamente militar, o qual atenta contra os Princípios da
Hierarquia e da Disciplina.
4. Configura o predito delito a conduta do militar que, livre e conscientemente,
descumpre ordem direta, pessoal, clara, objetiva e legítima de superior
hierárquico.
5. A autoria e a materialidade delitivas foram amplamente comprovadas pela
prova colhida em Juízo e pelo próprio interrogatório do réu, que admitiu o
descumprimento da ordem sob a alegação de suposta ilegalidade.
6. A desclassificação para modalidade culposa não tem respaldo, por ausência
de previsão legal e pela demonstração de dolo na conduta do autor.
7. Recurso defensivo improvido. Sentença condenatória mantida. Decisão por
unanimidade.
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375835.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal, por falta de amparo legal; por unanimidade, decidiu rejeitar a
segunda preliminar defensiva, de suspensão da Ação Penal, por falta de amparo legal; no
mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento à Apelação interposta pela
Defesa para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 18 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da Auditoria da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar (Aud/4ªCJM), a qual condenou o ex-2º Sgt RODRIGO GALVANY DE
OLIVEIRA SILVA, por unanimidade, como incurso no art. 163 do CPM, à pena de 1 (um)
ano de detenção em regime aberto, concedendo-lhe o sursis por 2 (dois) anos.
Os fatos foram apurados em sede de Auto de Prisão em Flagrante, lavrado em
6.3.2024 (Processo relacionado: APF n° 7000035-82.2024.7.04.0004 – Evento 1, INIC1).
Em 8.3.2024, a Audiência de Custódia foi realizada e, ao final, foi concedida
liberdade provisória ao então 2º Sgt GALVANY (Processo relacionado: APF n° 7000035-
82.2024.7.04.0004 – Eventos 23/25).
Em 21.5.2024, o MPM apresentou a Denúncia nos termos seguintes (Processo
relacionado: APM n° 7000073-94.2024.7.04.0004 – Evento 1, INIC1):
[...]
1. Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado no dia 06 de março de 2024, no quartel
do 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, unidade militar sediada na capital mineira,
em desfavor do 2º Sgt GALVANY, ora denunciado, pela prática, em tese, do crime penal
militar descrito no art. 163 do CPM – recusa de obediência (Ev.1, Item 1, fls. 1/4).
2. Consta dos autos que, na manhã daquele dia, por volta de 11h, o ora denunciado foi
conduzido para a sala da 2ª Seção até a presença do Sr. Subcomandante do Batalhão, Tenente-
Coronel ANDRADE, para ser notificado do teor do Boletim de Acesso Restrito NR 18/2024, no
qual constava a determinação do Inciso I, do art. 17, da Portaria nº 164 – Colog/C Ex, de 11
de dezembro de 2023. Após a notificação, foi-lhe dada ordem para que entregasse sua
autorização do porte de arma de fogo, conforme previsão na legislação castrense, no sentido
de que todo militar indiciado em Inquérito Policial Militar teria seu Porte de Arma de Fogo
suspenso, ocasião em que se todo militar indiciado em Inquérito Policial Militar teria seu
Porte de Arma de Fogo suspenso (Ev.1, Item 1, fls. 1/4).
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375835.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Dessa forma, foi-lhe dada voz de prisão pela prática do delito descrito no art. 163 do CPM
e, em seguida, foram adotadas as medidas legais para a lavratura do presente APF.
4. Na audiência de custódia, realizada no dia 8 de março de 2024, a prisão em flagrante foi
homologada por esse douto Juízo, que concedeu liberdade provisória ao graduado (Ev. 25).
5. De fato, naquela manhã, o ora denunciado havia sido conduzido pelo Capitão LAIA REIS
para a 2ª Seção do Batalhão para ser comunicado do teor do Boletim de Acesso Restrito Nº
18, de 06 de março de 2024, pois havia uma determinação do Comandante da referida
Organização Militar para que fossem revogados os portes de arma de fogo dos militares
indiciados em inquéritos policiais que servissem naquela Unidade, e que os militares que se
encontrassem nesta situação se dirigissem à Seção de Fiscalização de Produtos Controlados
do Batalhão para a emissão de novos Certificados de Registro dos Armamentos (Ev.1, Item 1,
fls. 1/7).
6. No interior da 2ª Seção, além do Subcomandante do Batalhão, estavam o Major CRABBI e
o 2º Sgt FELIPE JÚNIOR, no entanto o ora denunciado, ciente das determinações
administrativas, recusou-se a cumprir ordem, alegando ser ilegal a portaria do Comandante
(Ev.1, Item 1, fls. 1/7).
7. Nesse sentido, após tomar ciência da notificação, o ora denunciado, 2º Sgt GALVANY, de
forma exaltada e de maneira desrespeitosa aos militares presentes naquela Seção,
notadamente ao Subcomandante Ten Cel ANDRADE, disse que não cumpriria a ordem e, em
determinado momento, sem autorização do mais antigo, retirou-se da sala, sendo seguido pelo
Maj CRABBI, que tentou sem sucesso que o ora denunciado cumprisse a ordem enquanto
adentrava nas salas das 3ª e 4ª Seção do Batalhão, o qual alegava que estava sendo cometido
abuso contra ele. Presenciaram esses fatos o Cap SACRAMENTO e o 1ª Ten ROGÉRIO (Ev.1,
Item 1, fls. 1/7)
8. Na sequência, o ora denunciado desceu para o pátio central do Batalhão dizendo para
todos que não estava satisfeito com a forma que estava sendo tratado. O Maj CRABBI
questionou-lhe mais uma vez se não cumpriria a determinação do Comandante do Batalhão e
diante da negativa, deu voz de prisão ao 2º Sgt GALVANY (Ev.1, Item 1, fls. 1/7).
9. Apesar da oportunidade para que se reenquadrasse nas normas atinentes à caserna, o ora
denunciado recusou-se a obedecer a ordem de seu superior, recebendo, assim, voz de prisão,
conforme consta das peças que compuseram o Auto de Prisão em Flagrante, inclusive dos
arquivos audiovisuais contendo a filmagem dos fatos (Ev. 1, Itens 2 a 5).
11. Diante do exposto, apoiado nos citados elementos probatórios, o Ministério Público
Militar DENUNCIA o Segundo-Sargento do Exército RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA
SILVA como incurso no artigo 163 do Código Penal Militar (recusa de obediência),
requerendo de V. Exa. seja recebida e autuada a presente peça acusatória, como também
citado o acusado para o devido processo e julgamento, até final condenação, procedendo-se a
inquirição das testemunhas abaixo elencadas, todas servindo no 12º Batalhão de Infantaria
Leve de Montanha: [...].
A Denúncia foi recebida em 29.5.2024 (Processo relacionado: APM n°
7000073-94.2024.7.04.0004 – Evento 1, RECDEN2).
Em 27.6.2024, a Defesa constituída apresentou Resposta à Acusação,
suscitando preliminares de suspensão da Ação Penal e de rejeição da Denúncia e, no Mérito,
pleiteando a absolvição sumária do então 2º Sgt GALVANY. Esses pedidos foram rejeitados
pelo Juízo a quo, por falta de amparo legal (Processo relacionado: APM n° 7000073-
94.2024.7.04.0004 – Eventos 12 e 19).
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375835.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constam nos autos os seguintes documentos (Processo relacionado: APF n°
7000035-82.2024.7.04.0004):
- Termo de Apresentação (Evento 1, fls. 2/4);
- Portaria (Evento 1, fls. 5/7);
- Nota de garantias do preso (Evento 1, fls. 9/10);
- Folha de identificação do preso (Evento 1, fl. 11);
- Termos de Inquirição de Testemunhas (Evento 1, fls. 14/18);
- Oitiva do Flagranteado (Evento 1, fls. 18/21);
- Nota de culta (Evento 1, fl. 23); e
- Relatório (Evento 1, fls. 25/26).
As seguintes testemunhas foram ouvidas durante a instrução criminal Tenente-
Coronel ELIEZER JÚNIO DE ANDRADE; Major DANILO MOTA CRABBI; Capitão
RAFAEL LAIA REIS e 2º Sgt FELIPE JÚNIOR DA SILVA (Processo relacionado: APM n°
7000073-94.2024.7.04.0004 – Evento 37).
O réu foi citado, qualificado e interrogado (Processo relacionado: APM n°
7000073-94.2024.7.04.0004 – Eventos 7 e 37).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. Por seu turno, a Defesa
pugnou pela reconsideração da Decisão que negou provimento a pedidos formulados em
Resposta à Acusação. No entanto, o seu pleito não foi acatado (Processo relacionado: APM
n° 7000073-94.2024.7.04.0004 – Eventos 41; 46 e 48).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do então 2º Sgt
GALVANY (Processo relacionado: APM n° 7000073-94.2024.7.04.0004 – Evento 52).
Antes da apresentação das Alegações Escritas defensivas, o 2º Sgt GALVANY
foi licenciado a pedido das fileiras do Exército e passou a atuar como Advogado, em causa
própria, ao lado de seu Procurador constituído (Processo relacionado: APM N° 7000073-
94.2024.7.04.0004 – Eventos 56 e 57, DOC_IDENTIF4).
A Defesa, em sede de Alegações Escritas, preliminarmente, requereu a
aplicação do ANPP ao feito; a não submissão ao julgamento do Conselho Permanente de
Justiça, por ter sido licenciado a pedido das fileiras do Exército; e a suspensão da APM, por
entender que o feito depende de Decisão em sede de IPM. No mérito, pugnou pela absolvição
do acusado com fundamento no art. 386, IV, V e VII do Código de Processo Penal;
subsidiariamente, pela desclassificação do crime para a forma culposa, pela aplicação da pena
no mínimo legal e pela sua substituição por pena restritiva de direitos (Processo relacionado:
APM n° 7000073-94.2024.7.04.0004 – Evento 57).
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375835.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 13.12.2024, o CPJEx condenou o réu na forma inicialmente narrada neste
Relatório, sendo a Sentença publicada em 16.12.2024 (Processo relacionado: APM n°
7000073-94.2024.7.04.0004 – Evento 91).
A Defesa apelou, requerendo a absolvição do ex-2º Sgt GALVANY. Em suas
razões, pleiteia, preliminarmente: (i) a aplicação do ANPP e (ii) a suspensão da APM de
origem, por suposta correlação com o IPM 7000039-22.2024.7.04.0004, no qual o apelante é
investigado por denunciação caluniosa. No Mérito, requer a reforma da Sentença recorrida,
alegando: (i), a não ocorrência do delito previsto no art. 163 do CPM, com base na
intervenção penal mínima; (ii) a incidência do princípio in dubio pro reo, aduzindo que os
fatos não estariam satisfatoriamente comprovados; (iii) a ilegalidade da ordem emanada; e
(iv) ter a condenação se baseado somente em provas indiciárias. Por fim, pleiteia a
desclassificação para o delito na forma culposa (Processo relacionado: APM n° 7000073-
94.2024.7.04.0004 – Evento 99).
O MPM, em Contrarrazões, pugna pela mantença da Sentença recorrida.
Quanto à preliminar de aplicação da ANPP, destacou que a jurisprudência do STM firmou-se
em sentido contrário ao pleito do apelante; quanto à preliminar de conexão entre a APM de
origem e o IPM nº 7000039-22.2024.7.04.0004, afirma tratar-se de apurações de fatos
distintos, sem conexão probatória. No mérito, aduz que o ex-2º Sgt GALVANY dolosamente
praticou a conduta de recusa à obediência. Por fim, refutou a aplicação do Princípio da
Intervenção Mínima, alegando que, havendo a previsão de condutas similares no CPM e nos
Regulamentos Militares, cabe à JMU a aplicação da reprimenda ao agente do delito (Processo
relacionado: APM n° 7000073-94.2024.7.04.0004 – Evento 105).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, opinou pelo conhecimento e não provimento da Apelação (Evento 8).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
I. CONTEXTUALIZAÇÃO
O apelante está indiciado no IPM nº 7000039-22.2024.7.04.0004 (crime:
calúnia ou denunciação caluniosa), o qual tramita perante a Auditoria da 4ª CJM. Por isso, em
6.3.2024, foi chamado a comparecer à 2ª Seção do 12º Batalhão de Infantaria Leve de
Montanha (12º BILMth), Organização Militar (OM) na qual servia, para ser notificado acerca
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375835.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do teor do Boletim de Acesso Restrito Nr 18/2024, na presença do Ten Cel ELIEZER
JÚNIOR DE ANDRADE, Subcomandante da OM, do Major DANILO MOTA CRABBI,
Chefe da 2ª Sessão do Batalhão, e do 2º Sgt FELIPE JÚNIOR DA SILVA, Auxiliar da 2ª
Sessão.
Na predita publicação, constava a determinação de que militares respondendo a
Inquérito Policial teriam o porte de arma de fogo suspenso. Assim, deveriam entregar o
Certificado de Registro e Arma de Fogo (CRAF) com a autorização para portar arma de fogo,
em conformidade com o previsto no inciso I do art. 17 da Portaria nº 164 – COLOG/C Ex, de
11.12.2023.
No mesmo ato, tomou conhecimento do teor da Portaria, sendo-lhe ordenado
que entregasse a sua autorização do porte de arma de fogo, conforme previsto na citada
legislação castrense.
O apelante, no entanto, recusou-se a cumprir a ordem da autoridade militar,
alegando estar eivada de suposta ilegalidade e, em seguida, retirou-se da sala da Segunda
Sessão do Batalhão, num ato de rebeldia, sem solicitar a devida permissão regulamentar,
sendo, naquela ocasião, acompanhado pelo Maj CRABBY, que insistia para que o 2º Sgt
GALVANY cumprisse a ordem do Comandante do Batalhão.
Mais adiante, já no pátio da OM, o Maj CRABBY reiterou para que a praça
atendesse a ordem, tendo como resposta nova negativa do 2º Sgt GALVANY.
Em decorrência dessa conduta, o réu foi preso em flagrante e, posteriormente,
denunciado como incurso no art. 163 do CPM.
Após a regular tramitação da APM, adveio a condenação do apelante, pela
prática do citado delito, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, com o direito
de apelar em liberdade e com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Inconformada, a Defesa constituída interpôs o presente Recurso, aduzindo,
antes de adentrar ao Mérito, as questões preliminares a seguir enfrentadas.
II – DAS PRELIMINARES
Passa-se às preliminares suscitadas pela Defesa, relativas à aplicação do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) e à Suspensão da Ação Penal.
1 - PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL
A Defesa constituída suscita a preliminar de incidência do ANPP à APM de
Origem. Em seu entender, os requisitos previstos no art. 28-A do CP estariam presentes e o
Acordo poderia ser proposto em qualquer momento processual.
Não assiste razão à Defesa.
Esta preliminar também foi suscitada em Primeira Instância, tendo a Sentença
recorrida corretamente consignado o seguinte:
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375835.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] não assiste razão à Defesa, seja porque o pedido já está precluso, pois a defesa deixou de
requerer na primeira oportunidade nos autos (ou seja, na resposta à acusação), seja porque o
instituto não tem aplicação na Justiça Militar da União, conforme enunciado sumular do e.
Superior Tribunal Militar
Embora o instituto do acordo de não persecução penal esteja em vigor e sendo aplicado no
âmbito penal comum, na Justiça Militar não tem aplicabilidade, prevalecendo a
jurisprudência do e. Superior Tribunal Militar, sobretudo pelos seguintes fundamentos:
i. A decisão paradigma invocada pela douta Defesa (HC 232.254-STF), não foi prolatada
pelo plenário do STF, e sim por uma das turmas do pretório Excelso, não sendo portanto
vinculante no tema;
ii. A plena vigência do verbete da Súmula 18 do e. STM: "O art. 28-A do Código de Processo
Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça
Militar da União". (DJe N°140, de 22.08.2022)
iii. A recente decisão do e. Superior Tribunal Militar que se posicionou no IRDR (Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas) nº 7000457-17.2023.7.00.000, sobre o tema, decidindo e
fixando a tese de que o ANPP e o sursis processual não são aplicáveis na Justiça Militar da
União, seja para militar ou civil. A decisão reforça a especificidade e a rigidez desse ramo
especial do Judiciário, alinhando-se aos valores constitucionais que sustentam o
funcionamento das Forças Armadas. [...]
Os fundamentos jurídicos adotados na Sentença recorrida prevalecem.
Nessa senda, conforme a jurisprudência deste Tribunal, o ANPP não se aplica
em sede do Processo Penal Militar, tendo o tema sido tratado no Enunciado da Súmula 18 do
STM e no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.000.
Ainda quanto ao tema, cabe acrescer o seguinte excerto do Parecer da PGJM:
“[...] Ademais, trata-se de crime propriamente militar, intimamente ligado à manutenção da
disciplina militar. A disciplina militar é inegociável. [...]”
De fato, sob pena de falência das instituições militares e, por consequência, do
próprio Estado Democrático de Direito, tem-se por inegociável a disciplina militar.
Por essa razão, quaisquer que sejam os crimes militares praticados nas hipóteses
previstas nos arts. 9º e 10 do CPM, a aplicação de institutos do Direito Penal Negocial ao
Direito Penal e Processual Penal Militares é inviável, em especial, atualmente, o ANPP, como
vem decidindo este Tribunal.
Por outra vertente, apenas para argumentar, ainda que assim não fosse, o
momento processual adequado para o seu oferecimento transcorreu sem a oportuna
manifestação da Defesa, no sentido de requerer que o MPM verificasse a possibilidade de
oferecimento do Acordo pretendido.
Dessa forma, sob qualquer vértice, o pleito em exame não deve ser acolhido.
VOTO DA PRELIMINAR
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375835.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o posto, rejeito a preliminar de não conhecimento do Recurso, por falta de
amparo legal.
2 - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA AÇÃO
A Defesa constituída também suscita a preliminar de suspensão da APM de
origem, por suposta conexão com o IPM nº 7000039-22.2024.7.04.0004, em tramitação na 4ª
CJM.
Não assiste razão à Defesa.
Consoante se verifica da Sentença recorrida e dos autos da APM de origem, o
pleito, também interposto como preliminar em sede de Alegações Finais, foi objeto de
requerimentos anteriores, tendo sido sempre rechaçado (Processo relacionado: APM n°
7000073-94.2024.7.04.0004 – Eventos 19 e 48).
Verificando os autos, inexiste conexão, litispendência ou questão prejudicial
entre a APM nº 7000073-94.2024.7.04.0004, da qual se origina o presente Recurso, e o IPM
nº 7000039-22.2024.7.04.0004. Assim, não há qualquer motivação razoável para a suspensão
do processo requerida pela Defesa.
Em verdade, enquanto a APM nº 7000073-94.2024.7.04.0004 apura a
ocorrência do crime militar de desobediência, o IPM nº 7000039-22.2024.7.04.0004 investiga
a prática imputada ao apelante de crime militar de calúnia ou denunciação caluniosa.
Dessa forma, o pleito em exame não deve ser acolhido.
VOTO DA PRELIMINAR
Ante o exposto, rejeito a preliminar de suspensão da Ação Penal por falta de
amparo legal.
II - MÉRITO
Superadas as preliminares, analisa-se o Mérito do Recurso defensivo.
1. DO RECURSO
A Defesa sustenta, em síntese que:
- o delito previsto no art. 163 do CPM não ocorreu;
- o princípio in dubio pro reo incide, porque os fatos não estariam
satisfatoriamente comprovados;
- a ordem emanada foi ilegal; e
- a condenação baseou-se somente em provas indiciárias.
Por fim, pleiteia a desclassificação para o delito na forma culposa.
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375835.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. DO POSICIONAMENTO DO RELATOR
Não assiste razão ao apelante.
3. QUANTO AO CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
O apelante foi condenado como incurso no crime de recusa de obediência,
previsto no art. 163 do CPM, in verbis:
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Trata-se de crime propriamente militar, cuja previsão típica de recusar a
obedecer à ordem de superior hierárquico objetiva proteger, como bens jurídicos, a
autoridade e a disciplina militares.
Desse modo, a conduta típica, prevista no citado tipo penal, atenta contra os
princípios da hierarquia e da disciplina, norteadores das Forças Armadas.
4. DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE
A materialidade e a autoria do delito imputado ao apelante foram comprovadas
pela prova testemunhal, a qual informa que o ex-2º Sgt GALVANY, ao ser notificado de que
deveria entregar o CRAF com a autorização dada em seu nome pelo Comandante da OM para
portar a arma de fogo, recusou-se a cumprir a determinação da autoridade militar.
Nesse sentido, há ampla prova testemunhal colhida em Juízo.
O Tenente-Coronel ANDRADE, Subcomandante do 12º BILMth presenciou
quando o apelante, tão logo ciente do teor da determinação decorrente do normativo, exaltou-
se e afirmou que não cumpriria a ordem (Processo Relacionado: APM nº 7000073-
94.2024.7.04.0004 – Evento 37, VÍDEO1):
“[...] eu fui para a segunda sessão, para a sala, para acompanhar, como subcomandante,
como testemunha, e no momento que o Major CRABBI começou a ler o boletim, dando ciência
ao Sargento GALVANY, para ele devolver o CRAF, que seria revogado. Seria dado um outro
para ele, mas o porte de arma ele ia perder. Nesse momento o Sargento GALVANY [...]
levantou, [...] saiu da sala e se recusou a entregar o CRAF, o porte de arma de fogo, o
certificado de registro [...]passando pelas sessões, no pavilhão de cima e em um certo
momento, o Major CRABBI perguntou, você vai devolver o CRAF? Ele se recusou e tomou
uma voz de prisão. E foi isso.[...] Ele se recusou porque disse que era abuso de autoridade.
[...] no final do ano passado, na portaria do comando logístico, [...] estava escrito que
militares que respondem a IPM teriam que ter o CRAF revogado. [...] O comandante deu
ordem, então, que a 2ª Sessão publicasse o boletim reservado, a ordem para os dois militares,
dentre eles o Sargento GALVANY, que entregassem o porte de arma de modo que receberiam
um outro documento, mas perderiam o porte de arma. [...] Então ele entregaria o porte de
arma e se receberia um outro documento para ele poder estar com a arma legalizada, mas
perderiam o porte. [...]”
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375835.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Major CRABBI relatou que o apelante foi conduzido para a sala da 2ª Seção
do 12º BILMth para ser notificado quanto ao teor do Boletim de Acesso Restrito n.º 18/2024,
no qual constava a determinação de que todo militar, indiciado em IPM, deveria ter o seu
porte de arma de fogo suspenso – inciso I do art. 17 da Portaria n.º 164 – COLOG/C Ex, de
11.12.2023. Aduziu que, ao tomar ciência, o apelante afirmou que não cumpriria a ordem,
retirando-se sem permissão (Processo Relacionado: APM nº 7000073-94.2024.7.04.0004 –
Evento 37, VÍDEO2):
“[...] no início de fevereiro eu me apresentei no 12º BILMth e eu fiquei encarregado de
responder como chefe da segunda sessão do batalhão. [...] e, no início de março, foi publicado
uma determinação do comandante do batalhão, amparado com base na Portaria 164 do
COLOG, uma portaria de dezembro de 2023, uma portaria bastante recente, e ela determina,
no seu artigo 17, que todos os militares que encontram-se respondendo a IPM, é uma
condição que enseja a revogação do porte de arma. [...] E nós tínhamos dois militares, o
primeiro deles era o 1º Ten ROGÉRIO e o segundo, o 2º Sgt GALVANY. Então, foi publicado
uma determinação do comandante do batalhão, de que fossem revogados os portes de armas
desses dois militares. Eu fiquei encarregado de notificá-los sobre essa determinação do
Comandante do Batalhão, recolher o registro de arma de fogo desses militares, que é válido
como porte de arma de fogo e entregar para eles um novo registro, não válido como porte de
arma de fogo, já que eles haviam perdido [...] o direito de portar o armamento. [...] Então o
comandante de companhia do sargento GALVANI também conduziu ele até a segunda seção
[...] E aí eu iniciei, passei a informá-lo [...] sobre a portaria que embasa a decisão do
comandante do batalhão e depois sobre a decisão. [...] Mas aí ele se exaltou, [...] aumentou o
de voz, de maneira desrespeitosa, até o momento que ele abandona sem a autorização do
subcomandante do batalhão, que era o mais antigo, ele abandona a segunda sessão e ele sai
pelo corredor, falando que estava sendo perseguido, estava sendo cometido um crime contra
ele. [...] Eu inclusive, antes apresentei a ele a portaria, perguntei se ele tinha conhecimento
dessa portaria, ele inclusive afirmou que sabia e eu li para ele o artigo que ampara, para que
ele realmente tivesse plena consciência do que estava ocorrendo (...)”
O Capitão RAFAEL LAIA REIS afirmou ter acompanhado o Major CRABBI
quando o apelante saiu da sala e presenciou a tentativa de convencimento feita pelo Major e a
segunda recusa do 2º Sgt GALVANY em cumprir a ordem, ensejando a voz de prisão
(Processo Relacionado: APM nº 7000073-94.2024.7.04.0004 – Evento 37, VÍDEO3):
“[Cap LAIA REIS] - na ocasião eu pessoalmente acompanhei o sargento GALVANY até a sala
da segunda sessão, por ele ser um militar da minha companhia. [...] Ele questionou essa
ordem, pelo que eu me lembre que ele disse que não iria entregar e ele até se apresentava de
certa forma exaltado.[...]
[MPM] - O senhor presenciou quando ele se retirou da sala e ao você retirar ele pediu
permissão ao mais antigo, você retirou do recinto, foi algum militar atrás deles? O senhor
sabe sobre isso?
[Cap LAIA REIS] - Durante essa ocasião, esse ponto específico da saída dele da sala, pelo
que eu me lembro, ele recebeu a ordem de que permanecesse, para que permanecesse na sala,
mas ele não acatou, saiu da sala [...]
[MPM] - Ao se retirar da sala, algum militar foi atrás dele? Você se lembra?
[Cap LAIA REIS] - Eu me lembro que [...] o Major CRABBI acompanhou, eu também
acompanhei, ele saiu andando.
[MPM] - Qual foi a sequência desses atos? O Major CRABBI chegou a notificar novamente,
ele se recusou, o que foi feito?
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375835.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[Cap LAIA REIS] - O Major reforçou com ele o que havia escrito na portaria, isso nós já nos
encontramos no pátio do batalhão, uma posição ao lado do pavilhão de comando, [...] uma
posição externa ali. E aí houve [...] um bate-boca, ele dizendo que não iria acatar a ordem e
seguir o que estava previsto na portaria, e disse que era possível até de enquadrar o Major
CRABBI, [...] abuso de autoridade, alguma coisa nesse sentido [...].
[MPM] - E o Major CRABBI deu voz de prisão [...]?
[Cap LAIA REIS] - Aí na sequência, o Major CRABBI [...] deu voz de prisão no sargento
Galvani, aí acionou o oficial de dia, tomou as medidas pertinentes [...].
O 2º Sgt FELIPE JÚNIOR DA SILVA presenciou a prisão em flagrante do
apelante, bem como a sua recusa, por duas vezes, de entregar a documentação relativa ao seu
porte de arma de fogo (Processo Relacionado: APM nº 7000073-94.2024.7.04.0004 – Evento
37, VÍDEO4):
“[...] No dia, [...] estava na segunda sessão o Ten Cel ANDRADE, o Major CRABBI, capitão
LAIA REIS, eu e o GALVANY. Nisso, o Major CRABBI iniciou a leitura da Portaria 164, com
relação à questão do armamento [...], para a revogação do porte de arma. [...] em certo
momento, o GALVANY questionou [...] essa questão da revogação do porte de arma dele. Aí,
nisso, o Ten Cel ANDRADE [...] pediu [...] que ele esperasse que fizesse a leitura. [...] o
Major até tentou iniciar novamente a leitura. Aí, ele se exaltou um pouco, e nisso [...] saiu da
sala [...] da segunda sessão, e passou [...] pelos corredores. [...] A gente até tentou [...] que
ele retornasse [...] para dentro da sala. [...] Ele seguiu pelo corredor e desceu até o pátio
interno [...] da OM. [...] eu fui indo atrás, [...] na direção da 1ª Cia [...]. Ele continuou
recusando [...] a ouvir, a querer entender, e nisso, o Major CRABBI deu a voz de prisão para
ele. [...]”
A prova testemunhal não permite dúvidas quanto à conduta de recusa de
obediência por parte do apelante.
Ademais, o réu, em seu interrogatório, confirmou a prática delitiva, alegando
que a ordem de entregar a autorização para porte de arma de fogo seria ilegal. Segundo
afirmou, a situação decorreu das denúncias que ele fez, as quais são objeto de IPM, sendo,
por isso, indiciado por denunciação caluniosa (Processo Relacionado: APM nº 7000073-
94.2024.7.04.0004 – Evento 37, VÍDEO5):.
“[...] Então, eu descumpri aquela ordem, acreditando que era ilegal, porque o que dá
entender o que aconteceu até então, a falta de ampla defesa e de contraditório [...] E esse
procedimento, eu me senti totalmente constrangido, porque eu estava sendo filmado. [...] Eu
nunca vi um procedimento dessa forma. Não é um procedimento de rotina, porque se fosse
uma coisa ali com meus pares, no meu círculo hierárquico, que são os praças, eu acredito que
se daria de outra forma. Mas eu também acredito que essa situação possuiu por causa também
dessa situação que eu apresentei, essas provas no outro IPM. Então, excelência, todas essas
situações [...] me levaram a cometer isso aí. Eu não considero a desobediência, [...] nessas
situações administrativas que o Judiciário pode estar fazendo essa análise em caso de
legalidade, eu não considero de forma alguma que eu fiz um ato de desobediência. Até mesmo
porque o ato deveria se motivar, motivação expressa, e no dia [...] eu estava armado, mas não
estava também com munição, porque eu já tinha passado a serviço e feita de cautela dessa
pistola. [...] eu me exaltei, mas também não ofereci resistência.[...]”
Logo, a autoria e a materialidade delitivas estão evidenciadas. A ordem foi
clara, objetiva, concreta, pessoal, direta, imperativa e emitida por superior sobre assunto de
serviço, a qual esbarrou na recusa manifesta e deliberada do réu em obedecê-la.
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375835.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. DA LEGALIDADE DA ORDEM.
O apelante e a sua Defesa alegam que a ordem para entregar o CRAF seria
ilegal.
Todavia, a ordem emanada do Comandante do 12º BILMth tem forte base legal
nos arts. 13, 17 e 18 da Portaria nº 164 - Colog/C Ex, de 11.12.2023, verbis:
Art. 13. Não será concedida autorização para portar arma de fogo aos militares:
[...]
V - respondendo a inquérito policial, processo criminal ou condenado, com trânsito em
julgado, por prática de crime doloso; ou VI- por decisão judicial.
[...]
Art. 17. São situações que ensejam a revogação da autorização para portar arma de fogo:
I - as constantes dos incisos III ao VI do art.13;
[...].
Art. 18. O CRAF com autorização para portar arma de fogo, em caso de sua revogação,
deverá ser entregue na OM/RM de vinculação para substituição pelo CRAF não válido como
porte de arma de fogo.
Note-se que o CRAF, quando fornecido, pode autorizar ou não o porte de arma
de fogo.
O comandante da OM, portanto, tem o poder discricionário para autorizar ou
não o porte de arma para as praças subordinadas ao seu Comando. Logo, detém também o
poder de revogar tal autorização dada aos seus graduados.
No caso em tela, considerando que o ex-2º Sgt GALVANY respondia a IPM, o
Comandante determinou a entrega do CRAF para que fosse trocado por outro, sem porte de
arma de fogo.
A revogação do porte de arma de fogo dos militares, respondendo a inquérito
policial, portanto, não é ato discricionário, mas sim vinculado, o qual sujeita o Comandante
da OM ao seu cumprimento.
Nessa condição, a ordem para a entrega do documento, baseada em Portaria
expedida por autoridade competente, não pode ser qualificada como manifestamente ilegal
pelo réu para procurar justificar o seu descumprimento. Logo, a recusa de obediência era
inadmissível.
Sendo formado em Direito e com quase 14 (quatorze) anos de serviço, como ele
próprio declarou em seu depoimento, o apelante tinha ciência de que a ordem expedida, sob
nítido manto legal, deveria ser cumprida.
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375835.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse caminho, o réu tinha plena consciência de que poderia se valer da via
judicial ou da administrativa para questionar o ato que reputa ilegal e, eventualmente, reaver
o porte de arma de fogo.
Assim, apesar da inconformidade pessoal do apelado para com a ordem
recebida, era exigível que ele agisse de modo diverso, afastando-se do cometimento do crime.
Nesse contexto, restam dissolvidos os argumentos defensivos de não ocorrência
do delito; da incidência do princípio in dubio pro reo; da ilegalidade da ordem emanada; e da
condenação baseada em provas meramente indiciárias. Ademais, evidencia-se a ação livre e
consciente de praticar o delito de recusa de obediência.
6. QUANTO AOS DEMAIS ARGUMENTOS DA DEFESA.
Visando à absolvição do apelado, a Defesa aduz a incidência do princípio da
intervenção mínima, que afastaria a ocorrência do delito por suposta ausência de dano da
conduta imputada para as Forças Armadas, pleiteando a desclassificação para a modalidade
culposa.
Todavia, sem razão a Defesa.
Como visto, a conduta do apelante se subsome ao tipo penal do art. 163 do
CPM – recusa de obediência.
O legislador penal militar, ao tipificar essa conduta como crime, objetiva
proteger, como bens jurídicos, a autoridade e a disciplina militares, visando preservar os
princípios da hierarquia e da disciplina, norteadores das Forças Armadas.
Trata-se de delito de especial gravidade, que impõe a responsabilização do seu
autor, sob pena de solapar a ultima ratio do Estado
No sentido de tutelar esses cânones basilares, o STM tem se posicionado a
respeito do crime propriamente militar de recusa de obediência:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DPU E DO MPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART.
163 DO CPM. ORDEM PARA TROCAR DE ESQUADRILHA. NEGATIVA. ASSUNTO
RELACIONADO
AO
SERVIÇO
DA
CASERNA.
DESRESPEITO
AO
PRECEITO
INCRIMINADOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM.
REJEIÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FATO ATÍPICO. REJEIÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. CONCESSÃO DO SURSIS. MILITAR LICENCIADO. CABIMENTO.
POLÍTICA CRIMINAL. APELO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. O descumprimento de ordem imperativa, pessoal e concreta relativa à
matéria de serviço, emanada de superior hierárquico, ajusta-se, perfeitamente, aos moldes
da norma incriminadora prevista no art. 163 do CPM e, assim, impõe a responsabilização
criminal do infrator, sendo incabível tratar a conduta como mera transgressão disciplinar,
uma vez que o fato é tipificado como crime militar e, consideradas as particularidades da
carreira das armas, absolutamente reprovável, possuindo elevado grau de ofensividade. O
dolo ínsito ao delito de recusa de obediência reside na intenção de negar pronto acatamento
à ordem de superior hierárquico, referente a assunto ou a matéria de serviço ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. [...]. Apelo defensivo
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375835.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desprovido por maioria. Apelo ministerial desprovido por unanimidade. (STM. Apelação nº
7000554-85.2021.7.00.0000. Relator: Ministro José Coêlho Ferreira. Data julgamento:
10.2.2022. Data publicação: 2.3.2022.) (Grifo nosso.)
Outrossim, inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
Note-se que não há previsão, no CPM, do crime de recusa de obediência culposa.
Inclusive, o CPM (parágrafo único do art. 33) e o Código Penal Brasileiro
(parágrafo único do art. 18) ressaltam a lição básica de Direito Penal no tocante à
excepcionalidade do delito culposo, prescrevendo, igualmente, que “salvo os casos expressos
em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica
dolosamente”.
Além disso, ainda que houvesse a previsão típica de conduta de recusa de
obediência culposa, o réu agiu com dolo intenso, conforme a coesa prova acostada aos autos.
Destarte, a Sentença recorrida é irretocável e deve ser mantida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
8. CONCLUSÃO
A conduta do apelado subsome-se, perfeitamente, ao art. 163 do CPM.
O ânimo de recusar a obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de
serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução está
adequadamente configurado. O bem jurídico tutelado restou atingido.
O desvalor da conduta autoriza a incidência da punibilidade, com a aplicação da
respectiva sanção. Ademais, a insignificância penal e a inexigibilidade de conduta diversa
não são aplicáveis ao presente caso, porque nenhum dos seus requisitos foram evidenciados.
A prova colhida evidencia que o apelante agiu com vontade livre e consciente
de desobedecer a ordem expressa de entregar a autorização dada em seu nome pelo
comandante para portar de arma, infringindo, por conseguinte, o tipo penal da recusa de
obediência.
Importa reforçar que o comandante da OM tem o poder discricionário para
autorizar ou não o porte de arma para as praças subordinadas ao seu Comando. Assim, detém
também o poder de revogar tal autorização dada aos seus graduados e o dever de fazê-lo em
caso como o dos autos, no qual a praça está respondendo a IPM, por expressa disposição
normativa.
O CRAF, quando fornecido, pode autorizar ou não o porte de arma de fogo. É o
caso aqui, no qual o Comandante determinou a troca do CRAF do apelante para aquele sem
porte de arma de fogo.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
do Recurso por falta de amparo legal; de rejeitar a preliminar de suspensão da Ação Penal por
falta de amparo legal; e, no mérito, de conhecer e de negar provimento ao Recurso de
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375835.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelação interposto pela Defesa para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375835v3 e do código CRC 43d72fc6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 25/09/2025, às 17:03:45
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375835.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000073-94.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA SILVA (OAB MG237657)
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE DE SOUZA (OAB MG222265)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar as
preliminares defensivas de aplicação do acordo de não persecução penal e de suspensão da
ação penal, ambas por falta de amparo legal. No mérito, também acompanhando a
unanimidade dos Ministros desta Corte, votei pelo não provimento do recurso de apelação
interposto pela defesa para manter a sentença condenatória recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Marco Antônio
de Farias.
1. Preliminares
1.1. Inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União
A defesa pugna para que seja oferecido ao apelante o acordo de não persecução
penal (ANPP), alegando o preenchimento dos requisitos.
A legislação processual estabeleceu uma doutrina apropriada para o processo
objetivo, possibilitando soluções consistentes em casos que envolvem as mesmas questões de
direito, com o objetivo de conferir segurança, previsibilidade e lógica à ordem jurídica de
maneira abrangente.
Nesse contexto, o Código de Processo Civil de 2015 criou o incidente de
resolução de demandas repetitivas (IRDR) “como instrumento vocacionado à definição de
teses jurídicas, além de garantir roupagem melhor desenvolvida para técnicas já existentes, a
exemplo dos Recursos Especiais Repetitivos e da Repercussão Geral” (SIRDR n.º 15-AgR,
Relator Ministro Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2021, DJe
24/9/2021.)
A via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi utilizada
pelo STM para enfrentar a controvérsia atinente à aplicação do ANPP ao processo penal
militar. O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário em 2023, sem
suspensão dos feitos que, eventualmente, discutissem o oferecimento do ANPP no âmbito da
Justiça Castrense.
Apesar da edição da Súmula n.º 18 do STM e considerando que não houve
ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos de não persecução pelo
Ministério Público Militar, os litígios envolvendo a questão continuaram sendo julgados de
formas diferentes por esta Justiça Especializada.
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375793.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer a seguinte tese: "não
tem cabimento o acordo de não persecução penal aos investigados militares à época do fato,
que tenham cometido crimes de competência da justiça militar". No entanto, registrei meu
voto divergente no sentido "de admitir sua incidência somente para investigado/acusado civil,
ressalvando a necessidade de se manter a vedação de uso do instituto nos casos de crimes
propriamente militares praticados por civis em concurso de agentes com militares".
No fim, o STM decidiu, em votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive,
com o voto do Ministro Presidente Francisco Joseli Parente Camelo, vedar genericamente a
incidência do ANPP na Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu
civil. A tese aprovada foi:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-a do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
justiça militar da união, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Apesar de meu posicionamento pessoal ser diferente, reconheço que a decisão
do STM tem efeito vinculante e deve ser seguida, por respeito à legalidade, à segurança
jurídica e ao tratamento igual entre os réus. Assim, fica proibido o uso do ANPP nos
processos da Justiça Militar da União.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de aplicação do ANPP,
suscitada pela defesa, por falta de amparo legal.
1.2. Suspensão do feito em razão da ocorrência de dependência
A defesa requer a suspensão do presente feito, com base no art. 122 do Código
de Processo Penal Militar (CPPM), alegando que a questão de mérito quanto ao crime de
recusa de obediência depende de decisão nos autos do inquérito policial militar (IPM)
n.º 7000039-22.2024.7.04.0004, no qual o apelante figura como indiciado.
Aponta que, caso o referido IPM seja arquivado em relação ao apelante, a
ordem que determinou a entrega de seu porte de arma seria invalidada e o apelante não teria,
dessa forma, incorrido na prática do crime de recusa de obediência.
Conforme apreciado na sentença recorrida, o pedido de suspensão do feito foi
indeferido por entender o sentenciante que "a ordem emanada estava lastreada em normativo
legal com presunção de legitimidade naquela situação", portanto, não há fundamento legal
para embasar a suspensão requerida.
De fato, ainda que o apelante fosse completamente inocentado de quaisquer
acusações naquela investigação, e isso levasse ao cancelamento da condição que exigia a
devolução do certificado de porte de arma de fogo, tal decisão não teria efeito retroativo a
ponto de tornar ilegal a ordem dada.
A forma como os fatos se deram demonstram que, na situação, ainda que
entendesse ser injusta a ordem, não poderia o militar simplesmente descumpri-la, pois
ausente ilegalidade flagrante.
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375793.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É inconteste que, na data em que lhe foi solicitada a devolução do documento, o
apelante era indiciado em IPM, e foi-lhe apresentado regulamento do Exército que
determinava a entrega do porte de arma em razão dessa condição. Assim, não há fundamento
legal para a suspensão do presente feito em razão de possível decisão favorável ao apelante
naquele IPM.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de suspensão da
presente apelação suscitada pela defesa, por ausência de fundamentação legal, por falta de
amparo legal.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A defesa constituída do ex-Segundo-Sargento do Exército Rodrigo Galvany de
Oliveira Silva interpôs apelação contra a sentença que o condenou como incurso no crime
previsto no art. 163 do CPM, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, com o
direito de apelar em liberdade e com a concessão do sursis pelo prazo de 2 anos.
Sustenta a defesa, em síntese, ausência de prejuízo às Forças Armadas,
pugnando pela absolvição do apelante em razão do princípio da intervenção mínima do
direito penal.
Alega, também, que os fatos imputados ao apelante não restaram
satisfatoriamente comprovados, pois a ordem desobedecida seria ilegal, emanada por superior
que foi denunciado em outra ação penal pelo apelante, afastando, assim, o dolo da
conduta, nos termos do art. 386, IV, V e VII do Código de Processo Penal (CPP) comum.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade
culposa, justificando que o apelante, por acreditar estar descumprindo ordem ilegal, não teve
dolo, decorrente de erro sobre elemento constitutivo do tipo.
2.2. Razões de decidir
Segundo apurado, o apelante teria sido preso em flagrante por se recusar a
entregar sua autorização de porte de arma de fogo à autoridade militar quando foi ordenado
que assim procedesse, alegando tratar-se de ordem ilegal e que, na verdade, era vítima de
perseguição.
Por essa conduta, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 163 do CPM, que prevê:
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Trata-se de crime propriamente militar, inserido no Título II do CPM, que trata
dos crimes contra a autoridade ou a disciplina militar, Capítulo V – Da
insubordinação. Atenta frontalmente contra os pilares norteadores das Forças Armadas, a
hierarquia e a disciplina, na medida em que o agente se nega a cumprir ordem superior.
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375793.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conduta pode ser realizada de variadas formas. No caso em apreço, deu-se
por meio de recusa explícita pelo apelante à ordem de entrega de seu certificado de
autorização para porte de arma de fogo. Assim agindo, o militar recusou-se a cumprir a
determinação legal emanada de superior hierárquico.
Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, ao ser notificado de que
deveria entregar sua autorização de porte de arma de fogo, recusou-se a cumprir a
determinação da autoridade militar, afirmando que a ordem era ilegal, retirando-se da sala
sem autorização.
O relato das testemunhas corrobora o narrado na denúncia quanto à forma em
que se deram os fatos, como exposto a seguir.
O Major Danilo Mota Crabbi apontou que o apelante foi conduzido para a sala
da 2ª Seção do 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha para ser notificado quanto ao
teor do Boletim de Acesso Restrito n.º 18/2024, no qual constava a determinação de que todo
militar indiciado em IPM deveria ter seu porte de arma de fogo suspenso, com base na
determinação do inciso I do art. 17 da Portaria n.º 164 – Colog/C Ex, de 11/12/2023.
Relatou que tão logo tomou ciência do ato que determinava a entrega do seu
porte de arma, o apelante levantou-se e disse que não cumpriria a ordem, por ser ilegal,
retirando-se em seguida da sala, sem autorização.
Informou que ainda foi atrás do apelante para tentar convencê-lo a entregar o
documento, orientá-lo, mas mesmo lhe apresentando a portaria, ele disse que conhecimento o
normativo e reiterou que não cumpriria a determinação, sendo preso em flagrante naquele
momento. Enfatizou que a ordem referente à entrega do porte de arma de fogo alcançava
outro militar, o qual efetuou a entrega sem intercorrências.
Por sua vez, a testemunha Tenente-Coronel Eliezer Júnio de Andrade relatou
que estava presente na sala, na condição de Subcomandante da unidade, e que acompanhava
a leitura do boletim ao então Sargento Rodrigo Galvany de Oliveira Silva, tendo
testemunhado quando o apelante, ao entender o teor da determinação decorrente do
normativo que estava sendo lido, exaltou-se e afirmou que não cumpriria a ordem, a qual era
ilegal. Narrou que embora tenha sido advertido para permanecer na sala até que fosse
finalizada a leitura do documento, o apelante levantou-se e saiu da sala sem autorização,
sendo seguido pelo Major Crabbi, que tentou convencê-lo a acatar a determinação.
A testemunha Capitão Rafael Laia Reis afirmou ter acompanhado o Major
Crabbi quando o apelante saiu da sala e presenciou tanto a tentativa de convencimento feita
pelo Major Crabbi quanto a segunda recusa do Sargento Rodrigo Galvany de Oliveira Silva
em cumprir a ordem, o que levou o Major Crabbi a dar voz de prisão ao apelante.
Por fim, a testemunha Segundo-Sargento Felipe Júnior da Silva relatou que
presenciou a prisão em flagrante do apelante, bem como sua recusa, por duas vezes, de
entregar a documentação relativa ao seu porte de arma de fogo.
Ao ser interrogado, o apelante confirmou que descumpriu a ordem de entregar
sua autorização para porte de arma de fogo por entender que a ordem era ilegal. Admitiu ter
se exaltado e afirmou que toda a situação foi decorrente das denúncias que fez, as quais
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375793.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

foram objeto de IPM, no qual foi indiciado por denunciação caluniosa.
Alegou que sofria perseguição desde que se apresentou na unidade militar e fez
as referidas denúncias. Salientou que entende serem as denúncias que motivaram a ordem de
entrega do seu porte de arma, sendo esta mais uma forma de perseguição. Pontuou ter ficado
exaltado e se recusado a entregar o documento, saindo da sala sem pedir autorização.
Os relatos são, portanto, uníssonos no sentido de que o apelante recusou-se a
obedecer a ordem direta da autoridade militar à qual estava subordinado, sob a alegação de
que se tratava de ordem ilegal, decorrente de perseguição e abuso de autoridade, embora
houvesse base em regulamento (Portaria 164/23 do Colog) e determinação do comandante da
OM embasando a ordem descumprida.
O art. 17 da Portaria nº 164 - Colog/C Ex, de 11/12/2023 assim dispõe:
Art. 17. São situações que ensejam a revogação da autorização para portar arma de fogo:
I - as constantes dos incisos III ao VI do art.13;
II - prisão com ocorrência lavrada, independentemente de condenação, portando arma de
fogo em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas;
III - interdição ou falecimento do militar; e
IV - licenciamento do militar temporário (grifo nosso).
Por sua vez, assim dispõe o art. 13, acima referido:
Art. 13. Não será concedida autorização para portar arma de fogo aos militares:
I - alunos em cursos/estágio de formação (militares de carreira ou da reserva);
II - durante o Serviço Militar Inicial;
III - praças com comportamento insuficiente ou mau;
IV - inaptos em laudo de avaliação de aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo;
V - respondendo a inquérito policial, processo criminal ou condenado, com trânsito em
julgado, por prática de crime doloso; ou
VI- por decisão judicial (grifo nosso).
A autoria e a materialidade delitivas estão evidentes, pois houve ordem clara,
objetiva, concreta, pessoal, direta e imperativa de superior sobre assunto de serviço e houve
uma recusa manifesta e deliberada do apelante em obedecê-la.
A defesa concentra-se em desafiar a legitimidade da ordem, alegando
ilegalidade do procedimento administrativo que levou à determinação de revogação do porte
de arma. Contudo, esta tese não se sustenta, pois a portaria questionada estabelecia critério
objetivo, qual seja, ser o militar indiciado no IPM nº 7000039-22.2024.7.04.0004, tramitando
na Auditoria da 4ª CJM, sem adentrar no mérito ou nas razões do indiciamento.
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375793.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tampouco procede o argumento de ausência de dano às Forças Armadas, pois a
conduta reveste-se de especial gravidade, entendimento já manifestado nesta Corte, conforme
julgado a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DPU E DO MPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART.
163 DO CPM. ORDEM PARA TROCAR DE ESQUADRILHA. NEGATIVA. ASSUNTO
RELACIONADO
AO
SERVIÇO
DA
CASERNA.
DESRESPEITO
AO
PRECEITO
INCRIMINADOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM.
REJEIÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FATO ATÍPICO. REJEIÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. CONCESSÃO DO SURSIS. MILITAR LICENCIADO. CABIMENTO.
POLÍTICA CRIMINAL. APELO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. O descumprimento de ordem imperativa, pessoal e concreta relativa à
matéria de serviço, emanada de superior hierárquico, ajusta-se, perfeitamente, aos moldes
da norma incriminadora prevista no art. 163 do CPM e, assim, impõe a responsabilização
criminal do infrator, sendo incabível tratar a conduta como mera transgressão disciplinar,
uma vez que o fato é tipificado como crime militar e, consideradas as particularidades da
carreira das armas, absolutamente reprovável, possuindo elevado grau de ofensividade. O
dolo ínsito ao delito de recusa de obediência reside na intenção de negar pronto acatamento à
ordem de superior hierárquico, referente a assunto ou a matéria de serviço ou relativamente a
dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Apesar da existência de previsão legal apta a
conferir tratamento processual penal mais gravoso a determinadas condutas delituosas
previstas na legislação penal militar, a teor da regra prevista no art. 88, inciso II, alínea 'a', do
CPM, bem como no art. 617, inciso II, alínea 'a', do CPPM, excepcionalmente, esta Corte
Castrense tem admitido a concessão do benefício da suspensão condicional da execução da
pena (sursis), por razões de política criminal, ao militar que vier a ser licenciado do serviço
ativo. Precedentes do STM. Apelo defensivo desprovido por maioria. Apelo ministerial
desprovido por unanimidade. (STM. Apelação nº 7000554-85.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro José Coêlho Ferreira. Data julgamento: 10/2/2022. Data publicação: 2/3/2022.)
(Grifo nosso.)
Dessa forma, ficou suficientemente demonstrada a subsunção da conduta ao
tipo penal do art. 163 do CPM, ausentes quaisquer excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, especialmente dada a gravidade do delito contra a hierarquia e a disciplina
militares.
Em relação à tese defensiva de desclassificação da conduta para a modalidade
culposa, não é possível, considerando não haver previsão no CPM para a modalidade culposa
do tipo penal do art. 163. Assim, resta prejudicado o pedido defensivo.
Reforço ser improcedente a alegação de ausência de dolo, pois o apelante foi
devidamente instruído quanto à portaria que determinava a entrega do porte de arma a militar
indiciado em IPM, norma geral que estabelecia condição objetiva para sua incidência, sem
qualquer evidência de ilegalidade, além de devidamente publicada em boletim interno.
Por tudo que consta nos autos, não resta dúvida de que o apelante agiu com
vontade livre e consciente de desobedecer a ordem expressa de entregar sua autorização para
porte de arma, infringindo, por conseguinte, o tipo penal da recusa de obediência.
Desse modo, o pleito defensivo não merece prosperar, devendo ser mantida a
sentença condenatória recorrida nos seus exatos termos.
2.3. Dispositivo
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375793.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela defesa e de negar-lhe provimento para manter a sentença recorrida, que condenou o ex-
Segundo-Sargento do Exército Rodrigo Galvany de Oliveira Silva à pena de 1 (um) ano de
detenção, como incurso no crime previsto no art. 163 do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375793v4 e do código CRC 4dc4e87b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/10/2025, às 15:38:05
7000073-94.2024.7.04.0004
40001375793.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR